Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. ART. 4o, § 4o DA LEI No 11.419/06. INTEMPESTIVIDADE.. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, conforme a Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.
2. Tratando-se de processo judicial eletrônico (PJE), os prazos terão como termo inicial o primeiro dia útil após a data da publicação do ato decisório no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), nos termos do art. 4o, § 4o da Lei no 11.419/06.
3. No presente caso, a sentença foi disponibilizada no DJE no dia 30.10.2019 (quarta-feira), considerando-se publicada no dia 31.10.2019 (quinta-feira). A contagem do prazo recursal, dez dias úteis, começou no dia 04.11.2019, tendo em vista o feriado no dia 1o de novembro e o final de semana, e proclamação da República dia 15, encerrou-se no dia 18.11.2019, consoante certidão de trânsito (ID 13260080).
4. Uma vez que o autor interpôs o seu Recurso Inominado no dia 19.11.2019 (ID 13260083), o mesmo encontra-se intempestivo.
5. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, se houver. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.